Tribunal: TJES
Processo: 5010028-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010028-69.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEANDRO ASSIS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010028-69.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LEANDRO ASSIS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. CONCESSÃO INDEPENDENTE DE REMIÇÃO JÁ OBTIDA PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. INCENTIVO À RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Leandro Assis da Silva contra a decisão da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu o pedido de remição pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob o fundamento de que o reeducando já havia sido beneficiado pela remição pela conclusão do ensino médio, via ENCCEJA.

A defesa sustenta que a aprovação parcial no ENEM deve ser reconhecida como fundamento autônomo para a concessão de remição, independentemente do benefício já concedido pela conclusão do ensino médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o agravante tem direito à remição da pena pela aprovação parcial no ENEM, mesmo já tendo obtido remição pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA, considerando a interpretação do art. 126 da Lei de Execução Penal e o entendimento consolidado do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 126 da LEP e a Resolução nº 391/2021 do CNJ estabelecem que a remição por estudo se fundamenta no esforço do reeducando para ampliar sua qualificação educacional, não se restringindo à conclusão formal de etapas de ensino.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a aprovação no ENEM, mesmo após a conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, configura esforço educacional adicional e enseja nova remição, pois o exame possibilita o ingresso no ensino superior e exige empenho acadêmico.

A negativa do benefício desestimula a busca por qualificação educacional no ambiente prisional e contraria a finalidade ressocializadora da execução penal.

Assim, deve ser reconhecido o direito do agravante à remição da pena pela aprovação parcial no ENEM, independentemente da remição anteriormente concedida pela conclusão do ensino médio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão e reconhecer o direito do reeducando à remição da pena pela aprovação parcial no ENEM.

Tese de julgamento
:

A remição da pena pela aprovação parcial no ENEM deve ser concedida independentemente da remição já obtida pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA, pois ambos configuram esforços educacionais distintos.

O benefício da remição deve ser interpretado de forma extensiva, em conformidade com o art. 126 da LEP e a jurisprudência consolidada do STJ, para incentivar a ressocialização por meio do estudo.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 126; Resolução nº 391/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.590.175/RO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/6/2024, DJe 17/6/2024; TJES, Agravo em Execução n. 5001218-42.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 12/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010028-69.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LEANDRO ASSIS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
LEANDRO ASSIS DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de remição pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

Em suas razões recursais, requer a defesa do agravante a reforma da decisão, a fim de que seja concedida remição em razão de sua aprovação parcial no ENEM, independentemente de prévia concessão do benefício pela aprovação no ENCCEJA.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que o Estado deseja por meio do instrumento da remição evitar a ociosidade do preso, substituindo a pena por atividade lícita e enriquecedora de conhecimentos, motivando o bom comportamento carcerário.

Dispõe o art. 126, § 1º, inciso I, da Lei nº 7.210/84 que o condenado poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da Pena, sendo que a contagem de tempo será procedida à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar (atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional) divididas em 03 (três) dias, no mínimo.

Partindo da literalidade do dispositivo supra transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere do teor do Enunciado da Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Como dito, vislumbra-se, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isto porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja através de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº 391/2021, com o seguinte teor:

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução n.º 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, §5º, da LEP.

Deve-se levar em consideração que a aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) será extremamente importante para a ressocialização do sentenciado, já que, repisa-se, ao sair da unidade prisional poderá ter novas oportunidades, aumentando suas chances de se colocar no mercado de trabalho que já é tão difícil para pessoas primárias, o que se dirá para pessoas condenadas.

No caso dos autos, a não concessão do benefício foi fundamentada pelo magistrado de origem em razão do reconhecimento prévio da remição pela conclusão do ensino médio, ENCCEJA.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o reeducando faz jus a ambas as remições, em razão da distinção entre o ENCCEJA e o ENEM, além do incentivo ao estudo, conforme se depreende do julgado abaixo:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. APENADO QUE JÁ HAVIA SIDO BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM A REMIÇÃO PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao agravo de execução do Ministério Público, afastando a remição por aprovação no ENEM consignou que o paciente teve remida sua pena no ano de 2022 devido a seu esforço de no curso de execução da pena ter concluído o ensino médio no ano de 2021, não podendo ser novamente beneficiado agora devido à aprovação no ENEM, sob pena de haver uma banalização do instituto da remição diante da inexistência de esforço estudantil do apenado para adquirir novos conhecimentos durante a execução da pena (e-STJ fls.58). 2.
Sobre o tema, há que se ponderar, inicialmente, que até o ano de 2016 os exames do ENEM e do ENCCEJA - ensino médio se prestavam, ambos, a certificar a conclusão do ensino médio. Entretanto, a partir de 2017, apenas o ENCCEJA - ensino médio, outorga tal certificação. 3. Isso posto, mesmo a partir do momento em que o ENEM deixa de se prestar à certificação de conclusão do ensino médio, esta Corte continuou a entender que "não há dúvida de que o benefício da remição deve ser aplicado na situação narrada nos autos, tendo em vista que a aprovação do paciente no ENEM configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ" (HC n. 561.460/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/4/2020, DJe de 28/4/2020).
4. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social. 5. Portanto, o fato de o sentenciado ter concluído o ensino médio dentro do sistema carcerário não afasta o direito à remição de pena pelo estudo. Tal conclusão exsurge tanto do fato de que o ENEM não se presta mais para certificar a conclusão do ensino médio, quanto do fato de que a prova do ENEM tem, também, a finalidade de possibilitar o ingresso no ensino superior, o que por certo demanda mais empenho do executado nos estudos. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.590.175/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

No mesmo sentido: eg. TJES, Agravo em execução n. 5001218-42.2024.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Data: 12/03/2024.

Desse modo, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar o reconhecimento do esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito, ainda que parcialmente, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, ainda que já obtido pelo ENCCEJA.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão objurgada e reconhecer o direito do reeducando à remição referente à aprovação parcial no ENEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)